Tribunal: TJES
Processo: 0006536-93.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006536-93.2018.8.08.0035

EMBARGANTE
:

BANCO CSF S. A.

EMBARGADO
:
GERALDO AUGUSTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO.
ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO NOME DO
EMBARGADO
NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E AUSENTE O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PRIMEVA NO DISPOSITIVO DO VOTO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
contradição
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. O dispositivo do voto está eivado
de
erro material,

porquanto,

no inteiro teor voto,
restou
demonstrado

que a inclusão do nome do
embargado, ora autor na origem,
no cadastro de inadimplentes na data de 15/01/2018, referente ao débito de 11/12/2017, está sob a égide do
exercício regular do direito
.
Todavia, não constou no dispositivo o respectivo afastamento
parcial
da condenação
do juízo primevo, a fim de que mantenha, somente, a inscrição
do cadastro de inadimplentes
datada de 15/01/2018, quanto ao débito de 11/12/2017.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar parcial provimento
ao recurso.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006536-93.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO AUGUSTO

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006536-93.2018.8.08.0035

EMBARGANTE
:

BANCO CSF S. A.

EMBARGADO
:
GERALDO AUGUSTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO.
ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO NOME DO
EMBARGADO
NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E AUSENTE O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PRIMEVA NO DISPOSITIVO DO VOTO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
contradição
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. O dispositivo do voto está eivado
de
erro material,

porquanto,

no inteiro teor voto,
restou
demonstrado

que a inclusão do nome do
embargado, ora autor na origem,
no cadastro de inadimplentes na data de 15/01/2018, referente ao débito de 11/12/2017, está sob a égide do
exercício regular do direito
.
Todavia, não constou no dispositivo o respectivo afastamento
parcial
da condenação
do juízo primevo, a fim de que mantenha, somente, a inscrição
do cadastro de inadimplentes
datada de 15/01/2018, quanto ao débito de 11/12/2017.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar parcial provimento
ao recurso.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006536-93.2018.8.08.0035

EMBARGANTE
:

BANCO CSF S. A.

EMBARGADO
:
GERALDO AUGUSTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

oposto

por
BANCO CSF S. A.
,

contra v
.
acórdão

(
id.
6024952
)

que nos autos d
a Apelação Cível
,
à unanimidade de votos,
negou
provimento ao recurso interposto

em face
de
GERALDO AUGUSTO
.

Em suas razões (
id.
6081461
),
o
Embargante alega,
em síntese
,
a existência do vício de contradição, posto que em decorrência do reconhecimento da legitimidade da inscrição do nome do embargado
nos cadastros de inadimplentes, deveria ter sido determinado o afastamento dos danos morais e da condenação acerca da retirada do nome do Embargado dos cadastros de inadimplentes.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em que pese
a argumentação trazida pel
os

E
mbargante
s
,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de
contradição,
visto que
examinou

o direito
aos danos morais e à retirada do nome do embargado nos cadastros de inadimplentes
sem
apresentar con
tra
diç
ão

nos fundamentos
expedidos

par
a justificar
o indeferimento do
ben
e
fício aos embargantes
.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado (id. 6024952):

“
P
ois bem. A
questão posta à apreciação deste órgão julgado
cinge-se
em verificar

a possibilidade de cobrança de valores

a título de
parcelamento automático, referente aos débitos
da
s
fatura
s
de cartão de crédito pagos em atraso
nos meses de julho e agosto de 2017.
Ainda,
necessário analisar se sobre o caso incidem
danos morais indenizáveis,
em razão d
o imbróglio atinente a essa relação contratual.

[...]
Quanto aos
danos morais,
verifica-se
que as faturas dos meses de agosto a novembro foram pagas com atraso
(fls. 33/37)
,
ao passo que não há provas de adimplemento das contas com vencimento em
dezembro e janeiro
(fls. 38/39)
. Por isso, o apelante inseriu o nome do apelado no cadastro de restrição ao crédito.

Destaca-se, ainda,
que
a inscrição no nome do Apelado
Serasa Experian foi inc
l
uíd
a
em 15/01/2018, devido ao débito datado de 11/12/2017 (fl. 28),
no qual não há demonstração de adimplemento.
Portanto
, não há que se falar em cobrança indevid
a
.

Assim
, demonstrada a dívida inadimplida que deu causa à inscrição do nome d
o
apela
do nos cadastros de proteção ao crédito
,
nota
-se
a constituição de mero
exercício regular do direito
do credor, em consonância aos arts. 188, I do Código Civil.

[...
]
Outrossim,
acerca de eventual cobrança indevida atinente ao parcelamento automático,
n
ão
restou evidenciado
nos autos motivos que demonstrem,
in concreto, qualquer afetação substancial na esfera extrapatrimonial do
r
ecorrente
.
N
ão se pode, apenas
com alegações genéricas deferir o pleito,
sob pena de banalização do instituto.

Não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cobrança indevida, por si só, é insuficiente para gerar danos morais, pois se trata de ilícito contratual, sem qualquer ofensa aos direitos da personalidade (AgRg no Ag no REsp nº 703.495/RS).

Portanto
,
demonstrado
o exercício regular do direito
quanto a inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes, bem como a existência de
apenas um

infortúnio que
não se mostra
apto
a ensejar danos morais,
entendo
pelo reconhecimento de inexistência de danos morais no caso em análise.
”

Por outro lado, o dispositivo do voto está eivado de
erro material
, porquanto, no inteiro teor, restou
demonstrado

que a inclusão do nome do
embargado
no cadastro de inadimplentes na data de 15/01/2018, referente ao débito de 11/12/2017, está sob a égide do
exercício regular do direito.

Todavia, não constou no dispositivo o respectivo afastamento
parcial
da condenação
do juízo primevo,

a fim de que mantenha a inscrição

datada de 15/01/2018, quanto ao débito de 11/12/2017.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar parcialmente a condenação à retirada
do nome do requerente do cadastro de inadimplentes,
a fim de que mantenha,
somente
, a inscrição

datada de 15/01/2018, quanto ao débito de 11/12/2017.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 23/01/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões